Tribunal: TJES
Processo: 5001149-05.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001149-05.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: IRIS DE LOURDES ROSSI FERREIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 14.02.23.

Sessão do dia 14.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001149-05.2020.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: IRIS DE LOURDES ROSSI FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Prescreve em ci
nco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5º, I). Tal prazo nasce no momento em que vencida a dívida (CC, art. 189) e sua fluência será impedida ou suspensa nas hipóteses dos artigos 197 a 201, do Código Civil.

Além das hipóteses gerais de suspensão dos prazos prescricionais, a Lei nº 14.010/2020 também estabeleceu período de suspensão dos prazos prescricionais, no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

É cer
to que antes de 12 de junho de 2020
foram observados os efeitos decorrentes da pandemia
no Brasil
, bem como foram adotadas medidas para seu enfrentamento.

Dentre as medidas
tomadas com fundamento na Lei nº 13.979/2020, devem ser destacado
s os A
tos Normativos nº 64/2020, nº 68/2020, nº 71/2020, nº 76/2020 e nº 79/2020,
da Presidência deste Egrégio Tribunal, editados
antes
de
12 de junho de 2020,
que instituíram o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Em tais atos
definiu-se a “distribuição de processos judiciais e administrativos” como atividade essencial, sendo assegurada sua manutenção “em idêntico horário ao do expediente forense regular”.

Ou seja, no período anterior a 12 de junho de 2020
não houve nenhum impedimento ou restrição ao ajuizamento de ações perante o
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

A apelant
e ajuizou ação de e
xecução em 5 de novembro de 20
20, com fundamento em contrato de empréstimo, que atribuiu à apelada a obrigação de pagar dezoito prestações de R$ 444,65 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

A última prestação ajustada venceu em 18 de abril de 2015, o que
significa que naquela data se iniciou o prazo de prescrição da pretensão da apelante exigir eventuais débitos oriundos daquele contrato.

Porque não houve nenhum impedimento ao ajuizamento da execução, o prazo de prescrição de cinco anos se consumou em 18 de abril de 2020.

Logo, em 5 de novembro de 2020, data em foi ajuizada a ação de execução, a pretensão da apelante exigir seu crédito já estava extinta pela prescrição.

Registre-se que a apelante não foi capaz de provar quaisquer das hipóteses definidas de impedimento ou de suspensão do prazo de prescrição, previstas nos artigos 197 a 201, do Código Civil.

Também não há comprovação de causa de interrupção do prazo de prescrição.

Noutra parte, a alegação genérica de “força maior” é insuficiente para descaracterizar a prescrição. A apelante não comprovou que, em razão das medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus, viu-se de alguma forma impedida de praticar quaisquer atos relacionados à exigência de seu crédito.

Por fim, os atos de suspensão de prazos processuais não produzem efeitos para a fluência do prazo de prescrição se não há impedimento ao ajuizamento de ações. Logo, a suspensão dos prazos processuais em período anterior a 12 de junho de 2020 não afetou a fluência do prazo de prescrição da pretensão da apelante.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Porque não houve condenação ao pagamento de honorários de advogado, deixo de majorá-los.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001149-05.2020.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: IRIS DE LOURDES ROSSI FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO PROVOCADA PELA PANDEMIA – RECURSO DESPROVIDO

1. Além das hipóteses gerais de suspensão dos prazos prescricionais, a Lei nº 14.010/2020 também estabeleceu período de suspensão dos prazos prescricionais, no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

2. Não se pode afirmar que o prazo de prescrição deve ser suspenso desde a data em que se iniciaram os efeitos decorrentes da pandemia no Brasil, ou desde a data em que passaram a ser adotadas as medidas para seu enfrentamento. Se foi assegurado ao titular da pretensão a possibilidade de ajuizamento de sua ação e se por ele não é comprovado algum impedimento para a prática de atos relacionados à exigência de seu crédito, não é possível reconhecer força maior e nenhuma hipótese de suspensão do prazo de prescrição.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,
14 de fevereiro de 2023
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.